Tribunal: STF
Processo: AI 755673
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. 
   CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. OFENSA AO 
   ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  

1.	Alegação de ofensa aos 
   postulados da legalidade, devido processo legal, da ampla defesa e 
   do contraditório configura, quando muito, ofensa meramente reflexa à 
   Constituição Federal. Precedente.
2.	Decisão fundamentada, embora 
   contrária aos interesses da parte, não configura negativa de 
   prestação jurisdicional. Precedentes.
3.	Agravo regimental 
   improvido.